Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-61.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002248-61.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.415.951-72 (RECORRENTE), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), MARIA LINDINES FLORENTINO - CPF: 042.832.121-64 (ADVOGADO), ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.306.301-91 (RECORRENTE), HOTEL SAN DIEGO LTDA - ME - CNPJ: 04.297.498/0001-57 (RECORRENTE), RUI JERONIMO DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.616.331-91 (ADVOGADO), Olga Sava Nunes (RECORRENTE), HOTEL SAN DIEGO LTDA - ME - CNPJ: 04.297.498/0001-57 (RECORRIDO), RUI JERONIMO DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.616.331-91 (ADVOGADO), Olga Sava Nunes (RECORRIDO), ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.306.301-91 (RECORRIDO), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), MARIA LINDINES FLORENTINO - CPF: 042.832.121-64 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.415.951-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE PERTENCES EM HOTEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ATESTANDO A VISUALIZAÇÃO DAS FILMAGENS – FURTO COMPROVADO – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Comprovando o consumidor a ocorrência do furto, por meio de Boletim de Ocorrência, não há se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, mesmo após pedido das consumidoras, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promoventes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 923,99 e R$ 949,00) e danos morais (R$ 2.000,00 para cada), em virtude do furto de pertences ocorrido em hotel, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, acolho a preliminar arguida para fins de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da 2a Ré e, com respaldo no artigo 485, VI, do CPC/2015, no tocante à pessoa da mesma,
JULGAR O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

No tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para:

-
CONDENAR
o 1o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00

(dois mil reais) para cada Reclamante, o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado;

-
CONDENAR
o 1o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos materiais à 1a Reclamante no valor de
R$ 923,99
(novecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), a ser corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data de ocorrência do furto (15/03/2019);

-
CONDENAR
o 1o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos materiais à 2a Reclamante no valor de
R$ 949,00
(novecentos e quarenta e nove reais), a ser corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data de ocorrência do furto (15/03/2019).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a parte promovida assume o dever de segurança para com todos os objetos do hóspede que estejam no interior do hotel. Configurada a falha na prestação do serviço, aduz que diante do constrangimento vivenciado, deve ser majorado o valor da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, majorando o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, alegam as promoventes que no dia 15.03.2019 se hospedaram no hotel promovido, na cidade de Goiânia-GO, no intuito de fazer compras na cidade.

Ao saírem para fazer as compras, deixaram a chave do quarto na recepção e ao retornarem viram que a porta do quarto estava aberta e com a luz acesa, oportunidade em que constataram que seus pertences haviam sido furtados.

Após contatarem a polícia, foi verificada através das câmeras de segurança a ocorrência do furto, realizado por um hospede do hotel que abriu a porta do quarto com a chave que havia ficado na recepção. Juntaram Boletim de Ocorrência na inicial para comprovar as alegações.

Apesar de tentarem resolver o problema diretamente com a responsável do hotel, houve somente o desconto de 01 (uma) diária, não ocorrendo qualquer ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou ausência de provas suficientes do ocorrido e inexistência de culpa, não havendo que se falar em dano material e moral a ser indenizados. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

No caso, apesar da parte promovida, ora Recorrente, alegar a inocorrência dos fatos, houve confirmação de que as consumidoras se hospedaram no hotel na data informada, sendo fato incontroverso nos autos. Houve, ainda, confirmação do ocorrido por meio da juntada de Boletim de Ocorrência, que atesta a verificação das filmagens do hotel.

Assim, as consumidoras fizeram a produção de todas as provas necessárias, na medida em que registraram o Boletim de Ocorrência e quantificaram os danos materiais enquanto que a parte promovida, na inversão do ônus da prova, não produziu qualquer prova, se limitando a alegar a inocorrência dos fatos.

Na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida, juntar aos autos a gravação de segurança e afastar a veracidade dos fatos, o que não fez. Negou que os policiais tenham verificado as câmeras e alegou a impossibilidade de acesso às filmagens após 30 (trinta) dias.

Assim, no que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaco que o estabelecimento comercial tem o dever de prestar a segurança total, posto que oferece os serviços de hospedagem. Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço, as consumidoras fazem jus à indenização. Eis a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INVASÃO E FURTO DE OBJETOS EM QUARTO DE HOTEL. DANO MORAL E MATERIAL EXISTENTE. SUFICIENTE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO IMATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso,
as autoras/recorridas, que fizeram a reserva de hospedagem para viagem de réveillon através da CVC, tiveram o quarto do hotel invadido por terceiros enquanto estavam fora, sofrendo o furto de diversos objetos pessoais.
Postula a parte ré/recorrente o reconhecimento da ilegitimidade passiva, bem como defende a inexistência dos pressupostos necessários à responsabilização civil.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva: não obstante a ré/recorrente CVC defender ser parte ilegítima no feito por ter apenas realizado a intermediação do contrato de hospedagem, é certo que foi através de negócio jurídico firmado entre a requerida em questão e as autoras que a viagem se concretizou, de modo que, em asserção, possui ela legitimidade para figurar no polo passivo do feito. Preliminar rejeitada.

3.
Todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo têm responsabilidade civil objetiva por eventuais defeitos na prestação do serviço, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Frise-se que tal dispositivo, ao contrário do art. 12 do mesmo Diploma, não exclui o comerciante da responsabilização civil, raciocínio que faz com que todo aquele que se enquadre no conceito de fornecedor (art. 3o do CDC) arque com as consequências do fato do serviço.

4. A partir do momento em que as autoras firmaram contrato para hospedagem no Hotel Kariri Beach através da requerida CVC, e não diretamente junto à referida empresa de hotelaria, assumiu a agência de turismo o risco por eventuais infortúnios ocorridos durante a hospedagem, uma vez que está sendo remunerada por seus serviços. Querer se isentar do dever de indenizar, sob o argumento de que o evento ocorrido está desassociado da sua atividade de intermediadora, é pretensão que não possui amparo jurídico, uma vez que a CVC, no mínimo, escolheu mal o hotel no qual as autoras ficaram hospedadas.

5.
Inegável a situação de extrema violação suportada pelas requerentes quando descobriram que seu quarto havia sido adentrado por terceiros, que vasculharam todos os seus bens pessoais e furtaram objetos de valor. Tal fato é suficiente para configuração de dano moral indenizável
, principalmente quando as autoras foram obrigadas a permanecer hospedadas no mesmo hotel por vários outros dias até o final da viagem, bem como traz o dever de reparação pelos danos materiais comprovadamente sofridos.

6. Frise-se que as autoras juntaram aos autos todas as provas que a elas eram alcançáveis para a demonstração do fato, como fotografias do estado do quarto após a invasão (ID 10854135), boletim de ocorrência (ID 10854133) e notas fiscais de alguns dos objetos subtraídos (ID 10854137 e 10854139). Ademais, o recibo de check-out colacionado (ID 10854141) expõe que o hotel concedeu cortesia de consumo no seu restaurante para as requerentes, fato que traz indício da ocorrência do infortúnio e da tentativa da empresa de se desculpar por ele.

7. Por fim, em relação ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso.

8. Frise-se que a alteração do critério adotado pelo Juízo de origem constitui uma inovação na prestação jurisdicional, que exige a reavaliação de todos os elementos que foram inicialmente utilizados, daí a grande dificuldade de se reproduzir em fase recursal o processo hermenêutico da origem, visto ser necessária a recuperação integral do quadro fático, cuja cognoscibilidade, de regra, não se mostra viável nesta instância.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(1200590 DF, Relator: João Luis Fischer Dias, Data de Julgamento: 11/09/2019, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/09/2019)

Tendo as promoventes se hospedado no hotel, tinha o estabelecimento o dever de manter o local seguro para seus clientes, respondendo pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência da segurança.

Evidente, pois, a existência de responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor, todavia, quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença merece ser reformada, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021